Tribunal: TJSP
Processo: 1008179-42.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Inconformismo da corré Maria Aparecida Pontes - 1. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Ausência de interesse da União sobre o imóvel objeto da ação, reconhecida nos autos do processo de usucapião ajuizado pela corré "Maria" em face do espólio autor – 2. Prevenção, da mesma forma, não caracterizada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Inconformismo da corré Maria Aparecida Pontes - 1. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Ausência de interesse da União sobre o imóvel objeto da ação, reconhecida nos autos do processo de usucapião ajuizado pela corré "Maria" em face do espólio autor – 2. Prevenção, da mesma forma, não caracterizada. Preclusão consumativa evidenciada, diante do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto – 3. Preliminar de ilegitimidade ativa não acolhida. Imóvel de propriedade do espólio autor que, no caso em exame, comprovou o efetivo exercício de posse, com atos de conservação e o esbulho perpetrado por terceiros – 4. Cerceamento de defesa não caracterizado. Área objeto da demanda bem especificada na inicial. Desnecessidade de produção de prova pericial. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000727189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008179-42.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MARIA
APARECIDA PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados OSWALDO
CARMONA (ESPÓLIO) e MARIA NOVAES CARMONA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA E RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008179-42.2017.8.26.0152 -Voto no 8092
2
Apelação Cível no 1008179-42.2017.8.26.0152
Apelante: Maria Aparecida Pontes
Apelados: Oswaldo Carmona e Maria Novaes Carmona
Interessados: ROSEMEYRE APARECIDA AIRES, Claudiro Silva da Paz, Vera
Lucia de Pontes e VALMIR DE JESUS GOMES
Comarca: Cotia– 1a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Renata Meirelles Pedreno
Voto no 8092
APELAÇÃO CÍVEL Posse Ação de reintegração de posse
Sentença de procedência Inconformismo da corré Maria
Aparecida Pontes - 1. Preliminar de incompetência absoluta
rejeitada. Ausência de interesse da União sobre o imóvel objeto
da ação, reconhecida nos autos do processo de usucapião
ajuizado pela corré “Maria” em face do espólio autor 2.
Prevenção, da mesma forma, não caracterizada. Preclusão
consumativa evidenciada, diante do julgamento de agravo de
instrumento anteriormente interposto
3. Preliminar de
ilegitimidade ativa não acolhida. Imóvel de propriedade do
espólio autor que, no caso em exame, comprovou o efetivo
exercício de posse, com atos de conservação e o esbulho
perpetrado por terceiros
4. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Área objeto da demanda bem especificada na
inicial. Desnecessidade de produção de prova pericial.
Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes

Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de
recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
corré “Maria Aparecida Pontes” contra a r. sentença de fls. 999/1004, cujo
relatório se adota, que, em ação de reintegração de posse, julgou
procedente o pedido inicial, para reintegrar o autor na posse do imóvel
descrito na inicial. Por força da sucumbência, os réus foram condenados ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008179-42.2017.8.26.0152 -Voto no 8092
3
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil,
observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Apela a corré “Maria Aparecida Pontes” a fls.
130/1063. Sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta e relativa
do MM. Juízo “a quo” para julgar a ação, em vista da existência de nota
técnica realizada pela Advocacia Geral da União nos autos do processo n°
1003027-18.2014.8.26.0152, em que se constatou ser o imóvel de
propriedade e de interesse da União. Aduz ser o apelado parte ilegítima
para pleitear a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial,
porquanto figura como proprietário na matrícula do bem “Joanis
Constantinos Artanassakis”. Afirma a existência de Juiz prevento para
julgamento do processo, em vista da existência de anterior ação de
usucapião movida pela apelante em face do apelado. Por fim, requer seja
acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, por entender necessária a
realização de perícia para constatação da área efetivamente pertencente ao
autor, ora apelado. Pleiteia a anulação da r. sentença recorrida ou,
subsidiariamente, sua reforma.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à corré Maria
Aparecida Pontes.
Os
apelados
apresentaram
contrarrazões,
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 1126/1138).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008179-42.2017.8.26.0152 -Voto no 8092
4
A apelante formulou pedido de concessão de
efeito suspensivo ao recurso de apelação, de forma incidental, processado
sob n° 2039459-77.2020.8.26.0000, o qual foi deferido por esta Relatora.
É o relatório.
Inicialmente,
rejeita-se
a
preliminar
de
incompetência da Justiça Estadual, vez que não se vislumbra interesse da
União, tratando-se de demanda exclusivamente privada. A controvérsia em
questão diz respeito a imóvel situado na cidade de Embu das Artes,
conforme certidão emitida por Oficial de Justiça (fl. 156) quando realizada
a citação dos réus desta ação possessória, sendo certo, ademais, que, nos
termos da manifestação da Advocacia Geral da União, nos autos da ação
de usucapião ajuizada pela corré Maria, ora apelante, em face do espólio
apelado, não há interesse da União no imóvel objeto da ação (fl. 88 Proc.
N° 1003027-18.2014.8.26.0152).
Aliás, a competência da Justiça Federal vem bem
delineada no artigo 109, da Constituição Federal de 1988, e o caso dos
autos não se subsume a nenhuma das hipóteses ali previstas, de acordo
com o a nota técnica/capi n° 43/2007-AGU/PRU-3R-ASM, de 23/07/2007,
a qual determina que a União não intervirá nos processos em que as terras
de Embu das Artes sejam objeto da lide.
Da mesma forma, não há como reconhecer a
alegada prevenção do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Cotia, em virtude da
existência de anterior ação de usucapião ajuizada pela apelante em face do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008179-42.2017.8.26.0152 -Voto no 8092
5
espólio apelado e de sua inventariante, porquanto tal matéria já fora
apreciada por esta d. Turma Julgadora, em sede de julgamento de recurso
de agravo de instrumento (n° 2080914-90.2018.8.26.0000).
Com efeito, no v. Acórdão que julgou o referido
agravo de instrumento, constatou-se a inexistência de conexão entre a ação
de usucapião e a ação possessória em apreço, com fundamento no artigo
55, do Código de Processo Civil, vez que a simples existência de
identidade do objeto (imóvel) e das partes não autoriza a reunião dos
processos.
Portanto, impõe-se reconhecer a preclusão
consumativa no tocante ao pedido de reconhecimento de prevenção do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cotia.
A preliminar de ilegitimidade ativa também não
pode ser acolhida. É que, no caso em exame, o espólio apelado
comprovou, de plano, a posse indireta do imóvel objeto da ação com a
juntada da matrícula do imóvel (fls. 23/25). Houve registro da escritura
pública de compra e venda de imóvel, datada de 15/02/1977, levada a
efeito por Iugi Nishimori e Rie Nishimori (vendedores) e Oswaldo
Carmona, Maria Novaes Carmona” Joannis Constantinos Athanassakis e
Marcia Athanassakis (compradores).
Além disso, restou comprovado nos autos que o
aludido imóvel fora negociado pelo apelado com a empresa “Scopel
Empreendimentos e Obras S/A” no ano de 2005 para realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008179-42.2017.8.26.0152 -Voto no 8092
6
loteamentos, os quais não foram efetivamente implementados em virtude
de desavenças comerciais. Houve, ainda, prova do pagamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural de diversos anos (fls. 63/127),
contratação de serviços de vigilância particular para cuidar do imóvel no
período de 2008 a 2011, por meio da juntada de comprovantes de
pagamento (fls. 60/62) e do depoimento da testemunha Bartolomeu.
Portanto, comprovada a posse direta e indireta
pelo apelado, de rigor, afastar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada
em sede de recurso de apelação.
A apelante alega ser necessária a realização de
perícia, a fim de delimitar a área litigiosa.
No caso em exame, o imóvel objeto da lide está
bem descrito na matrícula de fls. 23/25, como sendo: “Um terreno de
cultura, com a área de 6 alqueires do Maranhão, nesta comarca de Cotia,
compreendido dentro de divisas e confrontações seguintes: “Principia em
um córrego nas divisas com sucessores de Manoel da Vargem, onde
encontra uma valeta, sobe pelo córrego até outra valeta, toma à esquerda
e segue em linha reta até sair no caminho, em uma valeta, dividindo com
herdeiros de Benedito Belizário, tomam à esquerda e pelo caminho até
uma valeta, tornam à esquerda e seguem em linha reta até o córrego,
ponto de partida, dividindo com sucessores de Paulo Mathias de
Camargo”.
Além disso, o apelado, em 12/02/2003, elaborou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008179-42.2017.8.26.0152 -Voto no 8092
7
um memorial descritivo do aludido terreno com área de 145.200,00m2,
assinado pela arquiteta Sheila Domingues Fragas, que assim o descreveu:
“Inicia-se no ponto “A”, que está cravado a margem da Rua
Arlindo de Moraes Costa. Deste ponto, seguindo com a distância de
575,00m em 08 (oito) segmentos com as seguintes distâncias e rumos:
38,54m e rumo 65°35' SW; 122,79m e rumo 52°56' SW; 38,59m e
rumo 65°01' SW; 94,56m e rumo 72°51' SW; 24,34m e rumo 58°33'
SW; 119,14m e rumo 80°14' NW; 64,93m e rumo 57°04' NW; 74,11m
e rumo 52°05'NW; até o ponto ”B”.
Do ponto “B”, defletindo a direita com distância de 241,50m
em 05 (cinco) segmentos com as seguintes distâncias e rumos: 54,02m
e rumo 23°22' NE; 61,02m e rumo 25°49' NE; 67,18m e rumo 22°09'
NE; 42,88m e rumo 22°39' NE; 16,77m e rumo 24°26' NE; até o
ponto “C”. Confrontando-se com herdeiros de Benedito Belizário ou
sucessores.
Do ponto “C”, deflete a direita e segue em linha sinuosa pelo
córrego de divisa com a distância de 396,00m, até o ponto “D”.
Confrontando-se com Severino Barata.
Do ponto “D”, deflete a direita e segue em linha reta com a
distância de 337,00 e rumo 15°08' SE até o ponto “A”, onde teve
início esta descrição. Confrontando-se com Oswaldo Carmona e
Joannis Constantinos Athanassakis”
Por fim, o sr. Oficial de Justiça ao cumprir a
ordem de citação conseguiu identificar o local indicado, cuja diligência
fora acompanhada pelo patrono do apelado, constatando que, na verdade, o
imóvel está situado na comarca de Embu das Artes/SP, ostentando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008179-42.2017.8.26.0152 -Voto no 8092
8
número 1.488 da estrada Arlindo Moraes Costa e, ainda, o n° 6.005, local
em que localizou os ocupantes da área, que se identificaram como Valmir
de Jesus Gomes, Rosemeire Aparecida Aires, Claudino Silva da Paz e Vera
Lúcia de Pontes.
Além disso, o i. Oficial de Justiça constatou:
“tratar-se de um imóvel com extensa frente para a estrada indicada, em
parte com um imponente muro de alvenaria e um grande portão trancado,
com uma espécie de guarita, havendo uma rua em declive de acordo com a
topografia local aberta em seu interior, que tem o início pavimentado com
concreto, existindo um barracão de madeira e algumas casas simples
construídas de forma mista com alvenaria e madeira, havendo no imóvel
grande parte de sua área coberta por densa vegetação e mata nativa”.
Nesse contexto, é desnecessária a realização de
perícia topográfica do imóvel, vez que a delimitação das propriedades
segundo seu registro não é relevante em sede de ação possessória, devendo-
se demonstrar apenas qem ocupava qual porção dos terrenos
anteriormente, o que não pode ser informado por perito que não conheceu
o estado das coisas no passado.
No caso, a área litigiosa restou bem delimitada
pelo apelado, acompanhada de descrição minuciosa constante da matrícula
e de memorial descritivo realizado em 2003, que permitiu a localização do
imóvel para citação pessoal por Oficial de Justiça, com identificação dos
ocupantes, que são familiares da apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008179-42.2017.8.26.0152 -Voto no 8092
9
Vale mencionar, ainda, que a própria apelante
reconheceu, nos autos da ação de usucapião n°
1003027-18.2014.8.26.0152, que a área ocupada estava em nome do
apelado, motivo pelo qual o incluiu o no polo passivo, não havendo,
portanto, qualquer dúvida a respeito da área objeto desta ação possessória.
Nos termos do artigo 370, parágrafo único do
Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as diligências que não
tenham utilidade, o que se afigura no caso.
Assim, afasta-se a arguição da apelante de que
devem ser produzidas provas adicionais, vez que estas são desnecessárias
para a apreciação dos seus pedidos, que tratam de questões para as quais
basta a interpretação das provas constantes nos autos, tomando-se por
parâmetro a lei e a jurisprudência.
Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico
o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas
produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a
necessidade das provas para a formação de seu entendimento. No caso, o
processo de fato prescindia de instrução probatória complementar para ser
sentenciado, sendo o julgamento antecipado da lide uma medida adequada,
de promoção da economia processual e combate à morosidade.
Constata-se que não foram desrespeitados os
princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto não faltaram às
partes oportunidades de se manifestar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008179-42.2017.8.26.0152 -Voto no 8092
10
Observo que o recurso apenas apresentou
preliminares, não atacando o mérito da sentença, motivo pelo qual não será
analisado o mérito.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados
em Primeiro Grau em favor dos patronos do apelada no montante de 10%
(dez por cento) do valor da causa (R$ 10.000,00), para 15% do valor
atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora